Tribunal: TJSP
Processo: 2014128-54.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cheque
Órgão julgador: Marcelo Ielo Amaro
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução de título extrajudicial. Decisão que indeferiu pedido de penhora de pró-labore. Art. 833, IV, do CPC. Impenhorabilidade que pode ser relativizada, desde que não haja afronta ao princípio da dignidade da pessoa humana e garanta o mínimo patrimonial à subsistência do executado. Precedentes da Corte Superior. Todavia, à míngua de elementos concretos, defere-se o

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução de título extrajudicial. Decisão que indeferiu pedido de penhora de pró-labore. Art. 833, IV, do CPC. Impenhorabilidade que pode ser relativizada, desde que não haja afronta ao princípio da dignidade da pessoa humana e garanta o mínimo patrimonial à subsistência do executado. Precedentes da Corte Superior. Todavia, à míngua de elementos concretos, defere-se o pedido de expedição de ofícios pertinentes a fim de se apurar o valor do pró-labore auferido pelo executado e eventual participação nos lucros, para posterior análise do pedido de constrição. Decisão reformada. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.